Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737988-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO AGRAVADO: CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO, MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA, PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento (Dissolução Parcial de Sociedade), Feito no 0711339-97.2020.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante por PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os poderes de administração do Réu, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Processo no 0711339-97.2020.8.07.0015 Vistos, etc. PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO e MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA propõem a presente ação contra EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO. Sustentam que: i) os autores e o réu são sócios da sociedade autora; ii) apesar de compor a administração da empresa, o Réu nunca cumpriu com o dever mínimo de colaboração e para com as suas obrigações; iii) em em 19.09.2018 o réu gravou um vídeo que correu nas redes sociais, onde afirma que o açaí vendido pela lanchonete SUB’S era fornecido pela Purple Gold, o que gerou a rescisão do contrato de fornecimento junto à empresa SUB’S e perdas de outros clientes; iv) em janeiro de 2019 o Réu deixou à frente da unidade Açaí Artesanal em Goiânia/GO pessoa de pouca credibilidade que abandou o seu posto e resultou no fechamento por dois dias; v) em 17.12.2019, o Réu participou de uma reunião na sede da empresa, onde se discutia tema de relevância àquela pessoa jurídica, sendo que o Requerido passou a reunião toda assistindo a jogo de futebol em seu aparelho celular; vi) em 15.02.2020, o réu praticou atos libidinosos foi uma menor, filha do 2o Requerente; vii) em 21.02.2020 ameaçou atear fogo à loja da 311 norte; viii) em 23.02.2020 convocou os funcionários da loja Açaí Artesanal (Loja Altana) a pilotarem sua moto; ix) em 19.05.2020, dirigiu-se ao Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal e revogou procuração conferida ao 3o requerente para a prática dos atos de gestão da empresa; x) o réu causou danos morais e eventuais lucros cessantes à sociedade autora, com a prática da conduta descrita no item ‘iii’ acima, causando degradação da imagem da empresa, devendo compensá-la em R$ 50.000,00. Arrolam razões de direito. Requerem, a título de tutela de urgência a suspensão dos poderes de administração do Réu, bem como que o Réu se abstenha de fazer qualquer uso da marca ou do nome da empresa Autora, e, ao final, a expulsão do réu dos quadros sociais, sendo condenado a compensar os danos causados à sociedade, estimados em R$ 50.000,00. Juntam documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O conjunto de documentos acostados à inicial tornam provável a versão inicial dos fatos de que a presença do réu é prejudicial ao melhor andamento da empresa, bem como da inviabilização da manutenção da ‘affectio societatis’ que outrora unia os sócios. Nesse sentido, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os poderes de administração do Réu. Para cumprimento deste comando, determino seja oficiada a Junta Comercial para registro desta decisão junto à certidão simplificada da sociedade autora. Deverá a Junta Comercial enviar aos autos deste processo cópia da certidão simplificada comprovando o cumprimento do comando. A suspensão dos poderes de administração do réu por si só já impede que ele faça válido uso da marca ou do nome da empresa autora, não sendo necessário fixar astreintes nesse sentido. À Secretaria para retirar o sigilo dos autos, à exceção do documento de ID. 67899925. Assim atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. Eventual acordo poderá envolver exclusivamente a retirada de quaisquer dos sócios dos quadros sociais, tendo em vista que a desavença estabelecida entre eles impede o prosseguimento do contrato de sociedade anteriormente celebrado. No acordo, já poderá ser estabelecido o valor e a forma de pagamento dos haveres do sócio retirante e eventual indenização devida à sociedade. Alternativamente, se o acordo envolver apenas a retirada do sócio, o processo seguirá quanto à pretensão indenizatória, e os haveres virão a ser apurados em fase de liquidação de sentença. Designe-se a data da solenidade. Com a data, intimem-se os autores e cite-se o réu. Frustrada a conciliação, passará a transcorrer o prazo de defesa do réu, a partir da data daquela solenidade, sem necessidade de nova intimação. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Diz o Agravante que a decisão agravada é nula, uma vez que proferida ao arrepio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não se considerando fundamentada a decisão dotada de fundamentação genérica. Invoca o art. 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil e afirma que a simples menção aos documentos acostados à inicial não é suficiente para cumprir a exigência de fundamentação, já que não foi apontado qual documento tornaria provável a versão trazida na peça de ingresso. Argumenta que “o referido juízo exara uma decisão evidentemente padronizada, com termos claramente vazios, que serviriam a ‘fundamentar’ qualquer outra decisão, sem descer ao caso concreto e sem examinar as características próprias da controvérsia. O que impossibilita o contraditório e a ampla defesa, prejudicando imensamente a defesa do ora Agravante” (Num. 19370831 - Pág. 6). Conclui que a decisão agravada, dotada de fundamentação genérica, “ofende diretamente o art. 489, §1o, inciso II do CPC, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Posto que uma das características do processo contemporâneo, calcado no due process of law, representando uma garantia inerente ao Estado de direito, implicando maltrato a norma inscrita no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal que obriga sejam fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.” (Num. 19370831 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja anulada a decisão agravada. Preparo regular (Num. 19401629). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento (Dissolução Parcial de Sociedade), Feito no 0711339-97.2020.8.07.0015, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os poderes de administração do Réu, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, segundo o que dispõe o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. O referido mandamento constitucional foi reproduzido no art. 11 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Nessa perspectiva, o § 1o do art. 489 do mesmo Código de Processo Civil dispõe que não “se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”. A decisão agravada, entretanto, salvo melhor juízo, não ostenta fundamentação genérica. Os fatos alegados na petição inicial para amparar o pedido de dissolução parcial da sociedade empresária foram acompanhados de documentos que os Autores/Agravados entenderam adequados a demonstrar, preambularmente, a probabilidade do direito vindicado. Mencionados tais fatos no relatório da decisão agravada, entendeu o Magistrado singular que “O conjunto de documentos acostados à inicial tornam provável a versão inicial dos fatos de que a presença do réu é prejudicial ao melhor andamento da empresa, bem como da inviabilização da manutenção da ‘affectio societatis’ que outrora unia os sócios.” Conquanto a decisão tenha sido assaz resumida, é certo que não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação quando o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador